Tribunal: TJBA
Processo: 8010483-28.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010483-28.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOAO CARLOS SENA COSTA

Advogado(s)
:
PATRICIA RESENDE SILVA, TADYLA SILVA PRADO RESENDE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica em razão de fraude contratual, declarada a partir de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor, com consequente exclusão da negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que originou o débito e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, diante da caracterização das figuras de consumidor e fornecedor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4.
A perícia grafotécnica, realizada por perito de confiança do juízo e submetida ao contraditório, conclui de forma categórica pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade do consumidor.

5.
A instituição financeira deixa de apresentar o contrato original e não impugna oportunamente o laudo pericial, circunstância que reforça a força probatória da perícia e autoriza a conclusão pela inexistência de relação jurídica válida.

6.
Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que deve suportar os prejuízos dela decorrentes.

7.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo, por se tratar de lesão in re ipsa.

8.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os parâmetros adotados pela jurisprudência, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8010483-28.2019.8.05.0274
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e Apelado
JOAO CARLOS SENA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente